Tribunal: TJDFT
Processo: 0725315-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725315-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA TATIANE ALVES SILVA AGRAVADO: VALDENIR DE JESUS DOS SANTOS, PAULO CESAR DA SILVA COELHO D E S P A C H O Não obstante o teor da certidão referida no ID 289301774, verifica-se que o agravado VALDENIR DE JESUS DOS SANTOS não foi intimado para apresentar resposta ao recurso. Intime-se, pois, o agravado para que apresente as contrarrazões ao agravo. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator